Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036365-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota, Arrolamento de Bens, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL NEUMAYR - CPF: 092.503.239-56 (ADVOGADO), LINDNER TECHNO SYSTEMS LTDA - CNPJ: 03.852.406/0001-90 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ROMANEIO DE CARGA. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por LINDNER TECHNO SYSTENS LTDA contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para liberação de mercadorias apreendidas pelo Fisco estadual, sob o fundamento de ausência de romaneio de carga. A agravante sustenta que a retenção configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF e que a multa imposta não tem respaldo legal. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a legalidade do ato, com base em entendimento firmado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da retenção da mercadoria diante da ausência do romaneio de carga; e (ii) analisar a possibilidade de revisão do valor da multa imposta pela infração acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pela Súmula 323 do STF. No entanto, a retenção para fins de fiscalização tributária, quando há descumprimento de obrigação acessória essencial à conferência da mercadoria, é legítima, conforme entendimento consolidado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

4.
O romaneio de carga é um documento fiscal auxiliar destinado a facilitar a conferência dos bens transportados, mas sua ausência, por si só, não deve ensejar a retenção da mercadoria, desde que a nota fiscal contenha todas as informações essenciais para a fiscalização.

5. No caso concreto, a nota fiscal apresentada não possuía elementos suficientes para permitir a devida conferência da mercadoria transportada, inviabilizando a fiscalização e caracterizando hipótese de retenção legítima.

6.
O Código Tributário Nacional (CTN) e as normas estaduais aplicáveis autorizam a retenção da carga sempre que houver indícios de irregularidade fiscal ou deficiência na documentação, sendo esse entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.221.170).

7.
A revisão do valor da multa deve ser discutida na via administrativa, não sendo possível sua reavaliação em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retenção de mercadorias é legítima quando a documentação apresentada for insuficiente para permitir a adequada fiscalização, comprometendo o controle tributário.

2.
A revisão do valor da multa imposta por infração acessória deve ser discutida na esfera administrativa, não cabendo sua reavaliação em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STJ, REsp 1.221.170; TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto pela Empresa LINDNER TECHNO SYSTEMS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança registrado sob o no. 1078322-71.202.8.11.0041, que foi ajuizado por ela (agravante) nesta Comarca, contra ato indigitado de ilegal emanado da SEFAZ/MT, que, em suma, indeferiu o pedido liminar de liberação de carga retida durante fiscalização tributária realizada no
Posto Fiscal Flávio Gomes
, em 09 de dezembro de 2024, conforme Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1181491-9.

A agravante sustenta que a retenção da mercadoria constitui uma forma indevida de coerção para pagamento de tributo, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente as Súmulas 70, 323 e 547. Argumenta, ainda, que a nota fiscal relativa à mercadoria estava devidamente apresentada e que a única irregularidade constatada foi a ausência do romaneio de carga, o que configuraria infração meramente acessória, sem justificativa legal para a apreensão dos bens. Além disso, a agravante questiona a multa aplicada no valor de R$50.000,00, alegando que a penalidade prevista para a infração apontada seria de apenas uma Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT), correspondente a R$ 238,78.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), INDEFERI o pedido, mantendo a decisão de primeiro grau, e fundamentei que a retenção da carga não teve como objetivo compelir o pagamento de tributo, mas sim garantir o cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual, especificamente a apresentação do romaneio de carga. Elucidei, ainda, que a retenção da mercadoria encontra respaldo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que consolidou o entendimento de que a retenção de mercadorias é legítima quando há descumprimento de obrigações acessórias que comprometem a fiscalização tributária.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contraminuta ao recurso sustentando
a
legalidade da retenção da mercadoria
apreendida pela fiscalização.

Sustenta, para tanto, que a apreensão ocorreu em razão de
inconsistências entre a mercadoria transportada e a nota fiscal
apresentada, configurando
infração material de caráter continuado
. Alega que o ato foi legítimo, exercido no âmbito do
poder de polícia
, e que a retenção visava garantir a correta emissão da documentação fiscal e a aplicação da penalidade cabível pelo descumprimento da obrigação acessória.

O Estado fundamenta sua tese no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000
,
decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconheceu a
legalidade da apreensão de mercadorias
quando a irregularidade decorre da
falta de documentação fiscal
ou do
não recolhimento de tributos exigíveis
. Destaca que
a Súmula 323 do STF não se aplica ao caso
,
pois a apreensão não teve como objetivo compelir o contribuinte ao pagamento de tributos passados, mas sim
corrigir uma irregularidade atual e garantir o cumprimento da legislação tributária
.

Prossegue em sua defesa alegando que a
atividade fiscalizatória é essencial para garantir a arrecadação tributária e evitar fraudes fiscais
,
sendo respaldada pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional. Argumenta que a
ausência de romaneio de carga compromete a fiscalização
,
impedindo o controle adequado da circulação de mercadorias e a arrecadação correta do ICMS.

No que diz respeito à

multa aplicada de no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
defende sua legalidade, afirmando que a penalidade decorre da legislação estadual e que não há ilegalidade na aplicação do valor fixado.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo de instrumento
,

mantendo-se a decisão que negou a liminar para liberação da carga, sob o fundamento de que a retenção ocorreu em
estrito cumprimento da legislação tributária
.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, assinado pela Procuradora
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo desprovimento do recurso. No entendimento ministerial, a ausência do romaneio compromete o controle fiscal e justifica a retenção da carga como medida administrativa regular. Argumenta, ainda, que a apreensão não se destina à cobrança coercitiva de tributos pretéritos, mas sim à regularização da operação fiscalizada, e que a retenção da mercadoria, nessas circunstâncias, não se caracteriza como sanção política vedada pelo STF.

Após, vieram-me conclusos para análise do mérito.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pela empresa
LINDNER TECHNO SYSTENS LTDA
objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, nos autos de Mandado de Segurança no 0001064-14.2013.8.11.0000, que moveu em desbeneficio do Estado de Mato Grosso, visando, já em sede de liminar, a liberação de mercadorias apreendidas ilegalmente pelo Agente de Tributos, referentes ao TAD no 1181491-9, cujo indeferimento da liminar é o objeto da interlocutória vergastada e da insurgência recursal em mesa.

A agravante sustenta que a retenção da mercadoria
constitui sanção política

vedada pelas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF
, uma vez que a carga estava devidamente acompanhada da
nota fiscal idônea
, tendo sido apontada como única irregularidade a
ausência do romaneio de carga
. Alega, ainda, que a multa aplicada no valor
de
R$ 50.000,00
não encontra respaldo na legislação, sendo que a penalidade correta para a infração acessória seria de
uma UPF/MT (R$ 238,78)
.

O
Estado de Mato Grosso
,
por sua vez, em suas
contrarrazões
,
defende a
legalidade da retenção da mercadoria
, fundamentando-se no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000
, que consolidou o entendimento de que
a retenção de mercadorias é admissível quando há descumprimento de obrigações acessórias
que comprometam a fiscalização tributária. Afirma, ainda, que a retenção
não visou compelir o pagamento de tributo
, mas sim garantir o cumprimento da
obrigação acessória
e evitar fraudes fiscais.

Essa tese foi acolhida pelo ilustre magistrado condutor do feito.

A questão posta à apreciação deste Tribunal cinge-se, portanto, à
legalidade da retenção da carga diante da ausência do romaneio de carga
e da consequente
aplicação de multa pela infração acessória
.

A jurisprudência pátria, especialmente a Súmula
323 do STF
, estabelece que
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”. Contudo, conforme decidido no
IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000
,

não há ilegalidade na apreensão de mercadorias quando a irregularidade fiscal constatada for contemporânea à operação fiscalizada e decorrer de descumprimento de obrigação acessória
.

No caso em tela, verifica-se que a mercadoria transportada
não estava desacompanhada de nota fiscal
, mas sim
desprovida do romaneio de carga
, documento exigido pela legislação estadual como forma de controle fiscal e tributário.

Impende anotar que romaneio é um documento fiscal auxiliar, utilizado para facilitar a conferência das mercadorias, que, todavia, não

tem o condão de substituir a NF-e, que é indispensável. Por si só, a ausência de referido documento, não deveria ensejar a apreensão da carga transportada. Certo é que se a Nota Fiscal traz em seu bojo todas as informações necessárias para facilitar a fiscalização, tais como quantidade, valor, destinatário e outros elementos obrigatórios, a ausência do romaneio não deve ser motivo para acarretar na apreensão das mercadorias em transporte.

No caso concreto, verifica-se que, muito embora a carga estivesse acompanhada de documento fiscal, este não continha os elementos essenciais para a devida conferência da mercadoria, tais como quantidade, valor e especificação detalhada dos produtos transportados. A insuficiência dessas informações inviabilizou a adequada fiscalização, configurando hipótese de retenção legítima da carga.

A legislação tributária exige que a NF-e contenha informações suficientes para identificar e validar a operação comercial e o transporte da mercadoria. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 135, bem como as normas estaduais aplicáveis, preveem a possibilidade de retenção da carga sempre que houver indícios de irregularidade fiscal ou deficiência na documentação. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a ausência de elementos essenciais na nota fiscal autoriza a atuação da fiscalização para garantir a integridade do controle tributário (STJ – REsp 1.221.170).

Dessa forma, estando demonstrada a insuficiência de informações na NF-e e a impossibilidade de verificação da carga no ato da fiscalização, impõe-se reconhecer a legalidade do ato administrativo que determinou a apreensão da mercadoria.

Quanto ao valor da multa aplicada pelo Ente Público Fazendário no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), muito embora a agravante sustente que extrapola os limites legais, a
discussão acerca do valor da penalidade deve ser realizada na via administrativa
, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, proceder à revisão do montante imposto.

Diante do exposto,
não verifico qualquer ilegalidade na retenção da mercadoria
,
uma vez que a apreensão decorreu do
descumprimento de obrigação acessória essencial para a fiscalização tributária.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025